Tribunal: TCU
Processo: 020.725/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que aplicou multa aos recorrentes em processo de representação formulada em razão dos indícios de irregularidades em dispensas de licitação promovidas para contratação de entidades sem fins lucrativos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelos Srs. José Alex Botelho de Oliva, Francisco José Adriano, Hilário Seguín Dias Gurjão, Carlos Henrique Oliveira Poço e Cleveland Sampaio Lofrano, contra o Acórdão 1008/2018-TCU-Plenário , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 1740/2018-TCU-Plenário , que rejeitou as razões de justificativas apresentadas pelos responsáveis, e aplicou-lhes multa individual no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pelos Srs. José Alex Botelho de Oliva, Francisco José Adriano, Hilário Seguín Dias Gurjão, Carlos Henrique Oliveira Poço e Cleveland Sampaio Lofrano para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência do presente Acórdão aos recorrentes e aos demais interessados.